Tribunal: TJDFT
Processo: 0721575-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0721575-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: TATIANA ALVES XAVIER D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL, contra decisão que deferiu a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, no valor de R$ 35.671,25, no bojo do cumprimento de sentença movido por Tatiana Alves Xavier. A agravante sustenta que a decisão agravada é precipitada e carece de respaldo fático e jurídico, uma vez que a parte exequente deixou de apresentar os três orçamentos, tendo juntado apenas um, o que inviabiliza a adequada quantificação do valor devido e compromete o contraditório e a ampla defesa. Alega, ainda, que o cumprimento da obrigação de fazer tornou-se impossível em razão da rescisão unilateral do contrato coletivo de plano de saúde pela empresa estipulante (COGNA EDUCAÇÃO), o que resultou na exclusão da agravada da carteira de beneficiários da operadora, não havendo mais vínculo contratual entre as partes. Defende que a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, além de indevida, foi determinada sem a devida instrução processual e sem comprovação de urgência ou emergência no procedimento médico pleiteado. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a revogação da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e a determinação para que a parte agravada apresente os três orçamentos exigidos. Preparo efetuado, conforme certidão de ID Num. 72371713. É o relatório do necessário. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não vislumbro a existência de elementos que evidenciem os requisitos para a concessão da liminar pleiteada. No que se refere à probabilidade do direito invocado, observa-se que, embora o agravante sustente a necessidade de concessão do efeito suspensivo, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é admissível em qualquer fase processual quando verificada a impossibilidade de cumprimento da tutela específica. Além disso, embora recomendável, não constitui requisito absoluto a apresentação de três orçamentos, especialmente quando o orçamento apresentado é suficiente para estimar o valor da obrigação convertida e não há impugnação técnica específica quanto à sua razoabilidade. Já decidiu esta Corte que “A agravante é empresa com expertise no mercado de planos de saúde e tinha plena capacidade de levantar dados que demonstrassem o preço adequado do procedimento médico. Contudo, deixou de se desincumbir do seu ônus processual e limitou-se à alegação de que a autora deveria apresentar três orçamentos e sem qualquer supedâneo legal.” (Acórdão 1997545, 0752874-12.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: Invalid date.) Além disso, a alegação de rescisão contratual, por si só, não afasta a responsabilidade da operadora, sobretudo quando a obrigação decorre de decisão judicial transitada em julgado. Por fim, não evidenciada a probabilidade do direito, fica prejudicada a análise da presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, em que pese o pedido de efeito suspensivo da parte agravante, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento pela 7a Turma Cível, após a manifestação da parte agravada, sem que a parte recorrente venha a suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador